Tribunal: TJES
Processo: 5004692-11.2023.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2025-07-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004692-11.2023.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CAROLINA ALVES FOCHAT e outros

APELADO: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS e outros

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS AUTORIZADORES DO MANEJO DOS ACLARATÓRIOS. INTUITO DE REDISCUSSÃO DO JULGAMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, sendo cabíveis apenas nos casos de omissão, contradição, obscuridade e para sanar possíveis erros materiais (art. 1.022 do CPC).

2. As matérias relevantes para o deslinde da causa foram devidamente analisadas, não havendo que se falar em
vícios autorizadores do manejo deste recurso
.

3. É pacífico na jurisprudência que
“Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso”
(EDcl no AgInt no AREsp n. 2.295.185/RJ, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 16/12/2024, DJEN de 19/12/2024).

4. Embargos de declaração rejeitados.

Vitória, 02 de junho de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Embargos de Declaração na Apelação Cível n. 5004692-11.2023.8.08.0047

Embargante:
Crefisa S/A - Crédito, Financiamento e Investimentos

Embargada:
Carolina Alves Fochat

Relatora:
Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuida-se de embargos de declaração opostos por Crefisa S.A. Crédito, Financiamento e Investimentos contra o acórdão de id. 11149443, que deu provimento à apelação interposta por Carolina Alves Fochat.

Nas razões recursais de id. 11906931, a embargante alega, em síntese, que o acórdão incorreu em omissão ao não considerar a) a especificidade da operação de crédito (empréstimo com desconto em conta corrente); b) a inaplicabilidade da limitação dos juros à taxa média do BACEN como critério exclusivo; c) o princípio da autonomia privada; d) a regularidade dos encargos pactuados com base em precedentes do STJ; e e) a necessidade de manifestação expressa sobre os artigos 313, 314, 421 e 884 do Código Civil, bem como 926 e 927 do CPC, para fins de prequestionamento.

Contrarrazões não apresentadas.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória-ES, 08 de maio de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

É cediço que o
s embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, sendo cabíveis apenas nos casos de omissão, contradição, obscuridade e para sanar possíveis erros materiais (art. 1.022 do CPC).

As matérias relevantes para o julgamento foram devidamente analisadas, inexistindo vício autorizador do manejo dos aclaratórios, como se depreende da ementa:

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO CONTRATUAL. JUROS REMUNERATÓRIOS. LIMITAÇÃO À TAXA MÉDIA DE MERCADO. AFASTAMENTO DA MORA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CERCEAMENTO DE DEFESA. RECURSOS CONHECIDOS. APELAÇÃO DE CAROLINA ALVES FOCHAT PROVIDA. APELAÇÃO DE CREFISA DESPROVIDA.

1. É possível a limitação dos juros remuneratórios à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central quando constatada a manifesta abusividade, nos termos da jurisprudência consolidada do STJ.

2. Reconhecida a abusividade dos encargos exigidos na normalidade contratual, impõe-se o afastamento da mora do devedor, de acordo com o entendimento fixado em sede de recurso repetitivo (Resp n. 1.061.530/RS).

3. Majoração dos honorários sucumbenciais para R$ 1.000,00, em conformidade com o art. 85, §8º do CPC, considerando-se a complexidade da causa e o trabalho desempenhado pelo advogado.

4. Inexistência de cerceamento de defesa pelo indeferimento da prova pericial, uma vez que a análise da abusividade dos juros foi suficientemente amparada nos elementos documentais constantes dos autos.

5. Recurso de Carolina Alves Fochat provido. Recurso da Crefisa S.A. desprovido.

O voto condutor registra que a limitação dos juros remuneratórios encontra respaldo na jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, sendo admissível quando configurada a manifesta abusividade, conforme decidido no julgamento do REsp 1.061.530/RS e reafirmado em precedentes mais recentes. No caso concreto, restou evidenciada discrepância superior a três vezes entre os percentuais pactuados e a taxa média de mercado vigente à época, o que justifica a intervenção judicial.

A tese da embargante quanto à inaplicabilidade da taxa média do BACEN como parâmetro exclusivo para aferição de abusividade foi examinada e afastada, diante da constatação de onerosidade excessiva imposta à consumidora hipossuficiente, em consonância com o disposto no Código de Defesa do Consumidor.

Por sua vez, a alegação de omissão quanto à modalidade contratual (empréstimo com desconto em conta corrente) também não prospera, visto que a natureza da operação não exclui a incidência das normas protetivas do direito do consumidor nem afasta o controle de legalidade sobre os encargos exigidos.

Da mesma forma, não há que se falar em violação ao princípio da autonomia privada, uma vez que a intervenção judicial em cláusulas abusivas se dá nos termos expressamente autorizados pelo ordenamento jurídico, mormente quando evidenciado desequilíbrio contratual.

Sabe-se que
“Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso”
(EDcl no AgInt no AREsp n. 2.295.185/RJ, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 16/12/2024, DJEN de 19/12/2024).

Nesse viés, por entender que o recurso objetiva especificamente a revisão da conclusão alcançada no acórdão, os presentes aclaratórios devem ser rejeitados.

Diante do exposto,
rejeito
os embargos de declaração.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 02.06.2025

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.